Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-52.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Ante a inércia do Apelante na quitação dos encargos assumidos, a conversão em obrigação pecuniária é medida autorizada pela norma processual, não havendo que se falar nos vícios elencados pelo Recorrente e muito menos em indeferimento da inicial e extinção do processo.
2 – Se a multa moratória está convencionada de forma clara no contrato e o fato preponderante para sua incidência é o não pagamento dos encargos assumidos, circunstância a qual restou demonstrada no curso da demanda, carece de amparo legal o pedido de afastamento da multa.
Apelação Cível desprovida.